Tribunal: TJSP
Processo: 1064219-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064219-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIRCUITO DE
COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064219-35.2019.8.26.0100 -Voto no 32303
2
Apelação Cível - no 1064219-35.2019.8.26.0100
Apelante/Embargante:
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
Apelado/Embargado:
CIRCUITO
DE
COMPRAS
SÃO
PAULO SPE S/A
MM. Juiz de Direito: André Augusto Salvador Bezerra
Comarca de São Paulo - 42a Vara Cível
Voto no 32303
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ausência de
comprovação de vício de consentimento na formação do
contrato. Ausência de comprovação de pagamento dos aluguéis
objeto da cobrança. Ônus probatório do Embargante
descumprido.
Sentença
mantida.
RECURSO
DO
EMBARGANTE NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de embargos à execução opostos
por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA contra CIRCUITO DE COMPRAS SÃO
PAULO SPE S/A, julgados improcedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em
razão da sucumbência, condenou a Embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15%
sobre o valor cobrado e atualizado em execução.
Inconformado, o Embargante interpôs o
presente recurso de apelação (fls. 52/60), ao qual a Embargada apresentou
contrarrazões às e-fls. 63/74.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença “a quo” que julgou improcedentes embargos à execução opostos nos
autos de ação de execução de débito locatício.
A
Embargante,
inconformada
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064219-35.2019.8.26.0100 -Voto no 32303
3
resultado de improcedência dos embargos à execução, interpôs o presente
recurso de apelação, pretendendo o reconhecimento do inadimplemento
contratual da Embargada, que não lhe teria franqueado a garantia da posse do
imóvel na vigência da locação; afirmou que o documento que a r. sentença
reputou como válido para reconhecer o início da posse do imóvel foi firmado
quase um mês após a assinatura do contrato de locação; que foi compelido a
assinar um contrato pronto de locação.
O recurso não merece provimento, uma vez
que o Embargante/Executado não fez prova dos fatos impeditivos do direito da
Embargada/Executada.
Com efeito, o Embargante/Executado não
impugnou as conclusões da r. sentença no sentido de que a perda de posse do
imóvel foi temporária.
Ademais, embora tenha alegado que foi
coagido a assinar o contrato de locação, não comprovou a existência de vício de
consentimento a macular a manifestação de vontade no momento da formação
do contrato, ônus que lhe incumbia.
Assim, permanece válida a declaração de
vontade de fl. 41, na qual o Autor declarou ter recebido a posse do imóvel locado
em 03/MAR/2016, como reconheceu a r. sentença.
Ademais, cumpre observar que, embora o
contrato de locação tenha tido sua vigência a partir de 15/02/2016, apenas são
objeto da cobrança nos autos da execução os aluguéis vencidos a partir de
05/MAI/2016, conforme fl. 44 dos autos da ação de execução.
Desse modo, se tal período não é objeto da
execução, a alegação do Embargante/Executado no sentido de que o
recebimento da posse é posterior à vigência do contrato é irrelevante para fins de
reconhecimento da inexigibilidade do título, visto que o débito exequendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064219-35.2019.8.26.0100 -Voto no 32303
4
abrange o período da posse do Embargante/Executado.
Por fim, a prova do pagamento é feita por
meio de recibo, de modo que o ônus de comprovar a inexistência do débito era
do Embargante/Executado, que dele não se desincumbiu, nos termos do art. 373,
II, do CPC.
Desse modo, a r. sentença não comporta
qualquer reparo, devendo ser mantida tal como proferida.
Tendo sido a sentença proferida e o recurso
interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do
NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento, e
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 18% sobre
o valor da execução.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Embargante, ficando
mantida a r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para 18% sobre o valor da execução, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora